Tribunal: TJSP
Processo: 0009166-46.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Execução penal – Decisão do Juízo da Execução que se limita a decretar a anotação de falta grave por parte do reeducando – Fatos comprovados mediante instauração de sindicância – Entendimento
Não há que se cogitar da inidoneidade da decisão que determinou, sem maiores ponderações, a anotação de falta grave se esta restou devidamente apurada em sindicância, eis que o fundamento para a anotação

Ementa:
Execução penal – Decisão do Juízo da Execução que se limita a decretar a anotação de falta grave por parte do reeducando – Fatos comprovados mediante instauração de sindicância – Entendimento
Não há que se cogitar da inidoneidade da decisão que determinou, sem maiores ponderações, a anotação de falta grave se esta restou devidamente apurada em sindicância, eis que o fundamento para a anotação é o próprio cometimento da falta grave.

Execução Penal – Falta grave – Conduta de maior reprovabilidade – Perda de 1/3 dos dias remidos e por remir – Fundamentação sucinta que não se confunde com ausência de fundamentação
Independentemente de a fundamentação ser sucinta, é razoável que a perda de parte dos dias remidos, em razão de infração disciplinar, ocorra em seu grau máximo, se a falta grave revestir-se de alta reprovabilidade, seja por corresponder a própria conduta à prática de novo crime, seja por seu potencial nocivo para a perpetração de ilícitos, participação na criminalidade organizada ou subversão da disciplina prisional.